Tribunal: TJPA
Processo: 0028982-91.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Inépcia da Denúncia ? No caso em comento, em obediência aos ditames exigidos pelo art. 41 do CPP, houve a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias de tempo e lugar, assim como se deu a devida qualificação do acusado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas, sem que haja qualquer imprecisão quanto aos fatos atribuídos ao paciente, cuja conduta constitui, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB.Desta forma, inexiste a inépcia da denúncia aventada, pois não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, sendo plenamente compreensível a acusação formulada.Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o dominus litis provar o que alega. Eventual inépcia da denúncia, portanto, só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP ? o que não se vislumbra no caso em comento.Preliminar Rejeitada.MéritoDa Legítima Defesa e Exclusão das Qualificadoras.Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.É inviável, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração dela ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o indicativo dos autos.Recurso conhecido e desprovido.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0028982-91.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Preliminar de Inépcia da Denúncia
- No caso em comento, em obediência aos ditames exigidos pelo art. 41 do CPP, houve a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias de tempo e lugar, assim como se deu a devida qualificação do acusado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas, sem que haja qualquer imprecisão quanto aos fatos atribuídos ao paciente, cuja conduta constitui, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB.
Desta forma, inexiste a inépcia da denúncia aventada, pois não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, sendo plenamente compreensível a acusação formulada.
Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o
dominus litis
provar o que alega. Eventual inépcia da denúncia, portanto, só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP -
o que não se vislumbra no caso em comento.
Preliminar Rejeitada.
Mérito

Da Legítima Defesa e Exclusão das Qualificadoras.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos.
Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
É inviável, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração dela ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o indicativo dos autos.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0028982-91.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
, por intermédio do advogado Maurício França - OAB/PA nº 10.339, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121
, §2º, III e IV, do
Código Penal
.
¿Narra que no dia 04 de agosto de 2018, o denunciado, agindo por meio cruel e se utilizando de recurso que não deu à vítima chance de defesa, matou com 09 (nove) facadas Valbert Correa de Souza, fato ocorrido na Passagem Batista, Bairro do Barreiro, Belém/PA, conforme faz prova material o laudo pericial de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico legal, acostado ao inquérito à fls. 56, do qual decorre que a causa da morte foi por ¿anemia aguda devido hemorragia interna devido a ferimento por faca no tórax e abdome¿.
Aduz que a vítima se encontrava no ¿Bar da Loira¿, ingerindo bebida alcóolica, acompanhada do irmão e da cunhada, quando lá chegou o denunciado, que tomado pelo sentimento de fúria, surpreendeu-a com um golpe de faca.
Assevera que a vítima, mesmo lesionada, conseguiu fugir, mais foi perseguida e alcançada pelo denunciado, que lhe aplicou várias facadas, atingindo-a no maxilar, pescoço, braço, tórax e abdome, causando-lhe sofrimento excessivo e desnecessário e não lhe dando chance de defesa. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga levando consigo a arma utilizada na prática do crime¿.

A denúncia foi recebida no dia 25.03.2019. (fls. 73-73v).

Resposta escrita do acusado (fls. 81-105).

Audiência de instrução e julgamento. (fls. 128 - mídia).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 130-131).

Alegações finais da Defesa (fls. 136-156).

O magistrado
a quo
pronunciou o denunciado, com fulcro no art. 413 do CPP, para ser submetido ao Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPP. (fls. 157-158v).

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando preliminarmente pela inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 415, inciso IV do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão das qualificadoras do crime de homicídio (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) - art. 121 incisos III e IV, ambos do CPB. (fls. 166-192).

Certidão de tempestividade recursal. (fls. 193).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela manutenção da sentença de pronúncia. (fls. 196-204).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 210-213v).

É o relatório. Sem revisão.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
PROCESSO Nº 0028982-91.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

Juízo de Admissibilidade

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público.
Conheço
.

Preliminar de Nulidade por Inépcia da Denúncia.

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear o reconhecimento da nulidade atinente a inépcia da denúncia, considerando que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de descrever a conduta do recorrente no momento do crime, não individualizando a conduta do acusado e ferindo ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, compulsando-se os autos, verifico que a denúncia descreveu os fatos de forma coerente e individualizada, sendo a conduta do réu descrita de forma escorreita ao longo da exordial acusatória.

Em verdade, a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).

No caso em comento, em obediência aos ditames exigidos pelo art. 41 do CPP, houve a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias de tempo e lugar, assim como se deu a devida qualificação do acusado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas, sem que haja qualquer imprecisão quanto aos fatos atribuídos ao paciente, cuja conduta constitui, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB.

Desta forma, inexiste a inépcia da denúncia aventada, pois não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, sendo plenamente compreensível a acusação formulada.

Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o
dominus litis
provar o que alega. Eventual inépcia da denúncia, portanto, só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP -
o que não se vislumbra no caso em comento.

Preliminar Rejeitada.

Mérito

Da Legítima Defesa e Exclusão das Qualificadoras.

Antes de proceder à análise das alegações do recorrente, importa salientar que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando no convencimento dos jurados, motivo pelo qual deve manter uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.

Por outro modo de dizer, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime, incidência de qualificadoras, eventual excludente de ilicitude e desclassificação para crime culposo.

No particular, da análise da decisão vergastada, constato que o
decisum
foi proferido de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser declarada a absolvição sumária ou, até mesmo, a impronúncia, uma vez que o magistrado pronunciante expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do réu, razão pela qual, com o fim de evitar desnecessária tautologia, adoto a sua fundamentação como razão de decidir,
ipsis litteris:
¿(...) No caso sob exame, não se trata de meras conjecturas. Na essência, as provas orais colhidas sob o contraditório (mídia de fl.128), em termos sóbrios e comedidos, são suficientes para apontar a existência de indícios para autorizar a submissão do acusado
Claudionei Serra Calandrine
, a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, juízo natural da causa, para apreciar as circunstâncias do fato.
A materialidade do fato encontra-se provada pelo laudo de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, juntado à fl. 62 dos autos.
Em relação a preliminar arguida pelo patrono do réu, qual seja, a inépcia da denúncia, cumpre ressaltar que tal tese fora alegada em sede de resposta à acusação e devidamente apreciada por este juízo, o qual, acolhendo o parecer ministerial, rechaçou a alegação da defesa. Assim sendo, a meu ver, entendo superada tal tese, haja vista a apreciação realizada outrora por este juízo. Ademais, conforme decidido anteriormente a denúncia atendeu aos requisitos legais, de modo que possibilitou ao réu refutar e infirmar o fato a si imputado, não gerando óbice para a defesa.
Nessa senda, afasto a preliminar arguida e passo a analisar o mérito.
No que tange ao pedido de absolvição sumária em virtude da legítima defesa, para que seja acolhida a referida tese de excludente de ilicitude, deve haver nos autos provas cabais que subsumam a conduta do réu à norma legal, que prevê a excludente citada.
In casu,
a meu ver, compulsando atentamente os autos, não há supedâneo probatório para afastar o fato imputado ao réu, sob a alegação de que este agiu em legitima defesa, visto que não há provas de que o réu estava repelindo agressão, atual ou iminente.
Por sua vez, no que tange ao afastamento das qualificadoras imputadas, quais sejam, as previstas nos incisos III e IV, do parágrafo 2º, esta não estão descartadas pelas provas colhidas na instrução. Há, ao contrário, elementos que permitem submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença. Sem a garantia probatória de que não se verificou, devem ser mantidas na pronúncia. Nesse sentido:
¿As qualificadoras apresentadas na denúncia devem ser mantidas, pelo magistrado, na pronúncia se a prova dos autos não as repele manifesta e declaradamente¿ (TJMG - Rec. - Rel. Geraldo Henriques - RT 594/408).
Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, diante do
in dubio pro societate,
hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
, como pronunciado tenho, o nacional
CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
, brasileiro, solteiro, filho de Idalina Alves Serra e Raimundo Carlos Mendes Calandrine, residente e domiciliado em na Travessa Vileta, nº 519, casa 5, bairro da Pedreira, nesta capital,
como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro
, para que seja submetido a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital (...)¿.

No teor dessas declarações reside o delineamento da carga indiciária motivadora da pronúncia do acusado.

Digo isso pois a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva do fato criminoso imputado ao recorrente são existentes, restando devidamente demonstradas mediante o laudo de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, juntado à fl. 62 dos autos, bem como pelas provas orais colhidas durante as fases policial e judicial.

Por sinal, infere-se do conjunto probatório trazido até este momento processual, em apertada síntese, indícios de que o acusado Claudionei Serra Calandrine, ora recorrente, matou a vítima Valbert Correa de Souza com
09 (nove) facadas
, não havendo prova cabal de que tenha agido sob o manto de qualquer excludente de ilicitude, sobretudo considerando que desferiu várias facadas na vítima. Senão vejamos:
¿(...) Lesões Externas - presença de ferida perfurocortantes localizadas nas regiões: maxilar esquerda (3,5 cm), lateral esquerdado pescoço (2 cm), mamaria direita (9 cm), lateral direita do tórax (3 cm), hipocôntrio direito (2 cm), anterior do antebraço direito (10 cm), anterior do braço esquerdo (3 cm + 4,5 cm + 1,5 cm).
(...)
Qual a causa da morte do examinado?
Resposta: Anemia aguda devido hemorragia interna devido a ferimento por faca no tórax e abdome (...)¿

Em relação ao pedido de absolvição sumária em razão da legítima defesa, não há como ser acolhido, porquanto, para que sirva como excludente de ilicitude é imprescindível que esta seja demonstrada de forma cabal e incontroversa, situação não evidenciada nos autos.

Não constitui demasia reafirmar que a absolvição sumária pelo reconhecimento de excludente de ilicitude depende de comprovação peremptória da ocorrência desta, bem como que a impronúncia do réu só é admissível quando evidente a inexistência de crime ou ausência de indícios de autoria em decorrência de circunstâncias comprováveis de plano e isentas de dúvida, o que, como antes demonstrado, não ocorrem no caso.

Diante desse quadro, percebe-se que não merece reforma o decisum recorrido, porquanto restou demonstrada a materialidade do fato e existência de indícios de autoria, encerrando-se, dessa maneira, o juízo de admissibilidade da acusação que, como é de geral conhecimento, não demanda a constatação de certeza.

À propósito, colaciono, por todos, os seguintes julgados:
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, III E IV DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO DECISUM POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE QUE ADMITE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA POR PROVA PLENA. ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS REALIZADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. Esta Turma não tem competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, tendo em vista que a sua apreciação cabe à Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada. 2. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. O Magistrado, ao apreciar os elementos de cognição produzidos durante a instrução processual, se utilizou de linguagem comedida para demonstrar a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por eloquência acusatória. Nulidade rejeitada. 3. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. O recorrente, quando interrogado em juízo, admitiu a sua participação no crime, dizendo que, além de espancar, amarrou a vítima e a levou para um matagal onde foi morta com tiros disparados pela corré. Desse modo, estão presentes os indícios de autoria, assim como a excludente de ilicitude da legítima defesa não ficou demonstrada por meio de prova inconteste, acarretando na rejeição dos pedidos de impronúncia e absolvição sumária. 4. ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS REALIZADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. As qualificadoras previstas nos incs. II, III e IV do §2º, do art. 121 do CP foram admitidas na decisão de pronúncia com fundamentação genérica, por isso, os autos devem retornar à instância de origem, a fim de que o Juízo a quo se manifeste, com fundamentação concreta, sobre a sua incidência. Precedentes desta Turma e do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2017.02229871-03, 175.758, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31)) (grifei)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU JOELSON DE SOUZA, EM VIRTUDE DA SUA MORTE. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. 1. Constando nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do corréu Joelson de Souza, tendo sido observada a formalidade legal referente ao pronunciamento do representante do Parquet, deve ser declarada extinta a punibilidade do referido acusado, com fundamento nos arts. 62, do CPP e 107, I, do CP. 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri. In casu, a materialidade do delito encontra-se evidenciada pelos depoimentos testemunhais, sendo certo que a ausência do laudo de exame de corpo de delito não leva à conclusão de inexistência da prova da materialidade do crime, uma vez que a sua ocorrência restou demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a confissão do corréu e depoimentos testemunhais, sendo que estes últimos também são aptos a demonstrar os indícios de autoria, pois se extrai dos mesmos, que a recorrente esteve com o corréu momentos antes do fato delituoso, e na ocasião, teria dito, verbis: .tem que dar uma lição nele, ele tá lá.. Logo em seguida, o referido corréu saiu com um mototaxista, e logo após, a vítima, foi baleada, tendo o mototaxista afirmado que no dia dos fatos, apanhou o corréu no Terminal Rodoviário e o conduziu até o local onde a vítima foi assassinada, sendo que a própria acusada, embora tenha negado qualquer participação no crime, afirmou ter, no dia do evento delituoso, passado pelo Terminal Rodoviário um pouco antes do momento em que o crime ocorreu. Assim, configura-se improcedente a alegação de restar provado nos autos que ela não teve participação alguma na infração penal. 3. Se não há como serem acolhidas as teses defensivas em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a absolvição sumária ou a impronúncia da acusada, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a desclassificação do delito, pelo fato de não se encontrar comprovada, de plano, a ausência do animus necandi, há que se deixar para o Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. III. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, declarada a extinção da punibilidade de Joelson de Souza, com fundamento no art. 62, do CPP e art. 107, I, do CP. Decisão unânime. (2016.02600116-64, 161.746, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-06-28, Publicado em 2016-06-30). Grifei.

De mais a mais, eventuais contradições acerca de questões acessórias ao delito não têm o condão de gerar a impronúncia do acusado e, muito menos, a absolvição sumária, sendo necessário submeter a matéria perante o Conselho de Sentença.

Desse modo, se dos autos não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, ou, até mesmo, da impronúncia, quaisquer dúvidas, por menores que sejam, só podem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

De outra banda, no tocante a exclusão das qualificadoras, assento, de igual modo, não assistir razão ao recorrente.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas (v.g. STF, HC 107090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

No caso, as qualificadoras previstas nos incisos III e IV do §2º do art. 121 do Código Penal não se encontra dissociada do contexto fático-probatório, pois o acervo dos autos aponta que o recorrente teria agido em razão de um desentendimento entre a vítima e o acusado em momento anterior a prática delitiva.

Verificou-se que o homicídio, em tese, foi praticado em razão de um desentendimento, conduta flagrantemente desproporcional entre a causa e as consequências do crime, o que caracteriza a qualificadora do meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, contudo
nego provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator